Tribunal: TJMT
Processo: 1034189-67.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034189-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO MT (IMPETRADO), SILVIO GOMES BERTIEL - CPF: 748.342.311-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), K. A. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Importunação sexual. Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas. Gravidade ínsita ao tipo penal. Paciente acometido por transtorno mental, já interditado civilmente, com pedido de instauração de incidente de insanidade mental na origem. possibilidade. Ordem concedida em parte.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, à custa da suposta prática do crime de importunação sexual.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, consideradas as circunstâncias do delito supostamente perpetrado e o fato de se tratar de paciente acometido por transtorno mental moderado, cuja incapacidade para os atos da vida civil já foi reconhecida judicialmente, com formulação de pedido de instauração de incidente de insanidade mental na origem.

III. Razões de decidir

3. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, tendo em vista o teor dos indícios reunidos até o momento, a ausência de elementos concretos a indicar o risco de reiteração delitiva e as condições pessoais do increpado; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Tese de julgamento: “Afigura-se possível a substituição do encarceramento cautelar por medidas acautelatórias menos gravosas quando não demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para o alcance dos fins colimados por ela, quais sejam, a garantia da ordem pública.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1034189-67.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

SÍLVIO GOMES BERTIEL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT, consistente em
decretar-lhe a prisão preventiva

nos autos do APFD n. 1016285-11.2024.8.11.0040 (PJe), em razão da prática, em tese, do delito previsto pelo
art. 215-A do Código Penal
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a i. Defensoria Pública que, em
25/11/2024
, o paciente foi preso em
flagrante delito
pela suposta prática do delito supramencionado. Em sede de
audiência de custódia
, seguiu-se a homologação do flagrante e sua conversão em
prisão preventiva
, com vistas à garantia da
ordem pública.

Nesse cenário, suscita a impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob a vertente de que se trataria de
prisão decretada à míngua de indícios suficientes de autoria
, dada a
nulidade
do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia, bem como a
unilateralidade
das declarações prestadas pela suposta vítima,
inexistentes demais elementos informativos
a enredar o paciente na prática delitiva sob apuração.

Adicionalmente, argumenta a i. Defensoria Pública que a custódia cautelar, na hipótese concreta, se apresenta
mais gravosa
do que seria a própria sanção penal, em caso de
eventual condenação
, dado o
quantum
de pena previsto em abstrato para o tipo legal em comento, ao que acrescenta o fato de se tratar de paciente
portador de graves transtornos mentais
, apresentando
deficiência mental moderada
, pelo que já se decretou, inclusive, sua
interdição
(autos n. 3508-07.2007.811.0070).

Com arrimo nessas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de
providências acautelatórias mais brandas
, se necessárias, à exceção da
fiança
, dada a hipossuficiência do beneficiário do
writ
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 255793687) e demais documentos (ID 255793688 e ss.).

A medida liminar ressaiu
indeferida
(ID 255913160), ao que se seguiu a solicitação de informações à d. autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 257088674.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem
(ID 262667259).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
SÍLVIO GOMES BERTIEL
foi preso em flagrante delito em
25/11/2024
, ao supostamente incorrer na conduta delitiva tipificada pelo
art. 215-A do Código Penal.

Por clareza, registro que, nos autos da Ação Penal n. 1016588-25.2024.8.11.0040, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas sanções do referido dispositivo.

Colhe-se da prefacial acusatória que, na data fatídica, por volta das 09h00, em via pública, localizada na Avenida São Marcos, n. 647, Bairro São José I, no Município de Sorriso/MT, o paciente, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
praticou, sem anuência, ato libidinoso
consistente em segurar pelos braços, passar a mão na perna e tentar tocar as partes íntimas da vítima
Kevila Alves Silva
, de apenas 15 (quinze) anos de idade,
com o objetivo de satisfazer a própria concupiscência
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, nas circunstâncias supramencionadas, a vítima retornava para sua residência após ir ao Mercado Bom Dia, quando foi surpreendida por
SÍLVIO
, que, sem sua permissão, a segurou pelo braço, pegou em sua perna e tentou tocá-la nas partes íntimas.

Assustada, a vítima correu para sua casa e entrou em contato com sua mãe
Suliana Pacheco Alves
, para quem relatou o ocorrido, informou as características físicas do paciente e apontou o local dos fatos. Sua genitora, então, imediatamente se deslocou até lá, onde visualizou
SÍLVIO
, em conformidade com as informações repassadas por
Kevila
.

Questionado por
Suliana
, o paciente disse que havia apenas “
triscado
” na vítima, ao que acelerou o passo e correu para dentro de uma residência. Em sequência,
Suliana
foi até a Delegacia de Polícia e registrou a ocorrência, vindo uma equipe a se deslocar até o endereço de
SÍLVIO
e prendê-lo em flagrante delito.

Em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e
convertida em prisão preventiva
; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
importunação sexual
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Por sua vez, com relação ao
fumus comissi delicti
, observo que, nos autos da Ação Penal n. 1016588-25.2024.8.11.0040, encontram-se encartados suficientes elementos a demonstrar,
em tese
, o possível envolvimento do paciente com o delito a ele imputado.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.357847; das declarações prestadas pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência; das declarações de
Suliana
, genitora da vítima; e do Relatório Psicológico elaborado pela equipe multidisciplinar que atendeu a vítima, no bojo do qual se atestou que, ao se recordar do ocorrido,
Kevila
relatou que, na data, “
[...] ‘
eu estava descendo (voltando para sua residência) e um homem passou e pegou no meu braço e passou a mão na minha perna e queria pegar nas minhas partes íntimas’
. [...] Comenta que o suspeito aparentava ter entre os seus 60 anos de idade, ‘
eu saí correndo e falei pra ele o senhor não tem vergonha, não, ele só deu risada
’. Comenta que já viu o suspeito antes, ‘
sempre que eu vou no mercado ele está lá do outro lado
’”
(ID 255793687 – Pág. 25). — Destaquei.

Nesse diapasão,
ainda que a i. Defensoria Pública se insurja contra os indícios colhidos em desfavor do paciente
, ao argumento de que seria
nulo
o procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, bem como
insuficientes
as declarações unilaterais da vítima, relembro que, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da prisão preventiva na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, dada a
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...]
No mesmo sentido, é a conclusão quanto ao “periculum in mora”, que, neste caso, é representado pela
necessidade de resguardar a ordem pública
. A
gravidade concreta do crime
fica evidenciada pelo fato de
ser a vítima menor de idade
, além de
o fato ter ocorrido em local público e em plena luz do dia
, uma vez que a suposta importunação sexual praticada se deu enquanto a vítima caminhava pela rua após ir ao mercado. Logo, ao menos neste momento,
a prisão preventiva mostra-se adequada como forma de resguardar a ordem pública, posto que se colocado em liberdade o conduzido, há evidente chance de reiteração delitiva.

Portanto,
em que pese ser primário e possuir endereço fixo, diante da gravidade da conduta perpetrada tornam irrelevantes os atributos pessoais do autuado.

[...] Nesta medida, pelas razões acima invocadas, ao menos por ora,
é imperativa a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, já que medidas diversas da prisão não se mostram suficientes neste momento
.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP,
CONVERTO a prisão em flagrante SILVIO GOMES BERTIEL, em prisão preventiva
, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário
”.

(Decisão de ID 255793687 – Págs. 72-73). — Destaquei.

Em sendo assim,
a priori,
não há como afirmar que a decisão fustigada é
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir esclarecem os
indícios de autoria
, os elementos que conduziram à constatação da
materialidade delitiva
,
e os motivos que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que o delito imputado ao paciente possui
natureza altamente reprovável
, o que,
per se
, certamente demonstra a
gravidade
da conduta delitiva;
não vislumbro motivos para manter SÍLVIO apartado do convívio em sociedade
, mormente porque ele não aparenta possuir notável
periculosidade social
,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

E assim concluo porque a análise detida dos autos demonstra que, considerados os elementos indiciários reunidos até o momento, a conduta supostamente perpetrada pelo paciente
não chega a extrapolar, num primeiro olhar, a gravidade ínsita ao tipo penal em espécie
, especialmente quando se considera o caráter de
ultima ratio

da prisão preventiva.

Cuida-se, ademais, de paciente que conta com 42 (quarenta e dois) anos de idade, com
emprego lícito
e
endereço fixo
, consoante se vê do ID 255793687 – Págs. 44-45, bem como
ausentes quaisquer registros criminais
, ao que se constata da consulta aos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário.

Além disso, não pode ser ignorado o fato de que, nos autos originários, ao apresentar resposta à acusação, a i. Defensoria Pública formulou pedido de
instauração de insanidade mental
, ao qual se manifestou favoravelmente o
parquet,
por ser
SÍLVIO
portador de
deficiência mental moderada
, tanto que, nos autos n. 3508-07.2007.811.0070, se decretou sua
interdição
, com a nomeação de sua irmã como
curadora
, ao que se vê do documento comprobatório carreado ao vertente
writ
sob o ID 255793690 – Pág. 9.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
,
sendo, ainda,
não recomendável o recolhimento ao cárcere de paciente acometido por transtorno mental
, cuja imputabilidade penal será, ao que se vê dos autos, objeto de apuração na instância singela.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente seja habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória
cumulada com providências cautelares menos severas, dentre elas o
monitoramento eletrônico
e
à exceção da fiança
, por se tratar de sujeito hipossuficiente financeiramente; evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de
cumprimento antecipado de
pena
, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual
em liberdade
, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela i. Defensoria Pública no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
SÍLVIO GOMES BERTIEL
, tão somente para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares do artigo 319 do CPP, à exceção da fiança, a serem fixadas pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outros motivos para se manter preso o acusado.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025